Tribunal: TJMT
Processo: 1023825-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023825-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ROSALINA COSTA SANTOS - CPF: 314.127.001-59 (AGRAVANTE), RITHIELLY DAVID DA SILVA CRUZ - CPF: 030.125.361-75 (AGRAVADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023825-70.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O deferimento de pedido de tutela de urgência desafia a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme prevê o art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023825-70.2023.8.11.0000

Agravante:
Rosalina Costa dos Santos

Agravado:
Rithielly David da Silva Cruz

Relatório.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Rosalina Costa dos Santos
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande
.

AÇÃO
:
Reivindicatória c/c pedido de Tutela de Urgência nº. 1030736-92.2023.8.11.0002

proposta por
Rosalina Costa dos Santos
aqui agravante em face de
Rithielly David da Silva Cruz
.

DECISÃO (id. de origem 129357839)
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente no ingresso imediato da autora agravante na posse do imóvel objeto da lide.

Alega ser legítima proprietária do imóvel situado no lote 22, da quadra 88, Loteamento São Matheus, Várzea Grande, conforme contrato de compra e venda firmado em 2014, local em que construiu uma casa e morou por 01 ano, bem assim, ter cedido para seu filho
Gilmar
morar temporariamente.

Relata que
Gilmar
faleceu em 2017 e que no tempo que estava no imóvel teve um relacionamento com a requerida aqui agravada
Rithielly David da Silva Cruz
, bem assim, que o casal teve uma filha que nasceu de um mês após a morte de
Gilmar
.

Relata ainda que diante do falecimento do filho e do nascimento da neta autorizou a requerida aqui agravada a ficar no imóvel, com a ressalva de que necessitaria do bem.

Informa que em razão de pagar aluguel foi que o imóvel e obteve a recusa da requerida de sair do local, o que ensejou a propositura da ação.

Após discorrer sobre a reintegração de posse e alegar que a requerida pretende ter para si o imóvel, bem como já ter, inclusive, firmado novo relacionamento, com nascimento de outro filho, pede o provimento do Agravo.

Na contraminuta, id. 191084194, a agravada alega ter mantido união estável com
Gilmar Costa dos Santos
, filho da autora agravante, por aproximadamente 2 anos com início do relacionamento em 10.6.2015, e ter 1 filha daquele relacionamento (Maria Sofia), bem como, que Gilmar faleceu em 4.4.2022, com 29 anos de idade.

Alega que houve omissão na certidão de óbito de
Gilmar Costa dos Santos
, porquanto não constou que deixou filhos e bens a inventariar.

Relata que
Gilmar Costa dos Santos
deixou um imóvel que estava quase quitado (restava aproximadamente R$6.000,00 para a quitação) adquirido da
Empresa Imobiliária São Matheus Ltda.
e uma carta de crédito de R$33.672,00 adquirida da empresa
Yamaha Administradora de Consórcio Ltda.
, bem como algumas verbas rescisórias trabalhistas da empresa
Transportes Tombini Ltda.
no total de R$11.344,88, cujos bens e valores foram apropriadas indevidamente pela autora agravante e seu esposo.

Relata ainda que a autora agravante e esposo ainda levaram consigo pertences de
Gilmar Costa dos Santos
sem a ausência da requerida aqui agravada.

Alega que o imóvel objeto da lide foi adquirido por
Gilmar
e defende o desprovimento do recurso e a mantença da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023825-70.2023.8.11.0000

Agravante:
Rosalina Costa dos Santos

Agravado:
Rithielly David da Silva Cruz

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela autora
Rosalina Costa dos Santos
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada para deferir o pedido de tutela de urgência,
consistente no ingresso imediato da autora aqui agravante na posse do imóvel
objeto da Ação
Reivindicatória c/c pedido de Tutela de Urgência
que propôs
em face de
Rithielly David da Silva Cruz
.

Em que pese as alegações da autora aqui agravante, notadamente de ser a detentora do domínio do imóvel objeto da lide
(
contrato de compra e venda id. 128424454 e pela averbação na matrícula de nº. 129.248 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta comarca id. de origem 128424453
)
, tem-se que razão assiste à decisão impugnada no ponto que registra a não demonstração do perigo de dano
.

Sucede que a própria autora aqui agravante admite que a requerida agravada está no imóvel desde o ano de 2017.

A ação somente foi proposta neste ano de 2023, fato este que compromete o perigo de dano, cuja não demonstração obsta o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA
.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito

e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do CPC.

2) Ausentes os requisitos legais, diante da necessidade de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência
.

3) Recurso provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.216515-1/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

(grifei).

Além do que a requerida aqui agravada
Rithielly David da Silva Cruz
alega que o imóvel

integra acervo patrimonial do falecido companheiro, porquanto pertenceria a
Gilmar Costa dos Santos
, questão que desafia melhor análise, o que ocorrerá na origem, ainda que por ação específica.

Logo, é de ser mantida a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Da Tutela de Urgência

Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos.

A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, pelos fundamentos que passo a expor.

Como de conhecimento, a ação de imissão na posse consiste em medida judicial protetiva do título de domínio, que tem por fundamento o direito de sequela (art. 1.228, Código Civil). Sobre o tema, leciona o doutrinador Nelson Nery Junior:

Quando o dominus, portador de título de propriedade registrado no cartório de imóveis, tiver interesse na proteção de sua posse, poderá ingressar com ação reivindicatória, que é a ação típica do proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua.
[1]

Destarte, para que esse direito seja levado a efeito, mister “
que o autor detenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que seja individuada, identificada e esteja injustamente em poder do réu”.
[1]

No caso em tela, a condição de proprietário da requerente está comprovada por meio do contrato de compra e venda id. 128424454 e pela averbação na matrícula de nº. 129.248 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta comarca id. 128424453.

Em contrapartida, não foi demonstrado o perigo de dano no presente caso
, capaz de revestir a tutela da urgência necessária para o deferimento do pedido já no limiar do processo.

Isso porque, a parte autora afirma que a requerida encontra-se no imóvel em média desde o ano de 2017, ou seja, a requerida está exercendo a posse sobre o imóvel, contudo, a requerente apenas ajuizou a presente lide em 2023
.

Além do mais, apesar da requerente alegar que a requerida se recusa a sair do imóvel, não anexou aos autos qualquer documento que comprove tal assertiva, nem mesmo notificação extrajudicial em que solicitasse a desocupação daquele
.

Nesse contexto, tenho que a medida mais ajustada aos autos é a triangulação da relação processual
, sobretudo porque a citação é uma dessas circunstâncias que transformam a posse de boa-fé em posse de má-fé, na medida em que inteira o possuidor de eventuais vícios de sua posse e lhe oportuniza a defesa e o contraditório quanto ao direito alegado pela então proprietária.

Portanto, tendo em vista que os elementos até então coligidos nos autos não convencem quanto à plausibilidade do direito invocado pela parte autora, por ora, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe.

Nesse sentido, aliás, trago à colação os seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJ-MG - AI: 10000210807830001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESBULHO POSSESSÓRIO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - - Ação Reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com fulcro no art. 1.228, do Código Civil - Em ação reivindicatória, visa o proprietário retomar a coisa no poder de terceiro que injustamente a possua.
Conforme disciplina o artigo 1.228 do Código Civil, é necessária a presença de dois requisitos essenciais, quais sejam, a prova do domínio ou propriedade e a caracterização da posse injusta do reivindicado -Para o deferimento da antecipação de tutela, necessário se faz a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ausência de demonstração de um dos requisitos, imperiosa se mostra a negativa da medida pretendida.
(TJ-MG - AI: 10000170150080001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017).

Posto isso,
indefiro
a tutela de urgência postulada na exordial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida.
”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de reintegração imediata da autora aqui agravante na posse do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024